Tribunal: TJMT
Processo: 0029061-38.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Apelação no 0029061-38.2016.811.0041
Apelante: José Paulo Alves de Oliveira
Apelada: CX Construções Ltda.
EMENTA
APELAÇÃO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE AUTÔNOMA C/C INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DE ADESÃO – ESTIPULAÇÃO DE CLÁUSULA COMPROMISSÓRIA DE JUÍZO ARBITRAL – NECESSIDADE DA AQUIESCÊNCIA DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.
Conforme é a orientação do STJ, “Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito do superior tribunal de justiça, a validade da cláusula compromissória, em contrato de adesão caracterizado por relação de consumo, está condicionada à efetiva concordância do consumidor no momento da instauração do litígio entre as partes, consolidando-se o entendimento de que o ajuizamento, por ele, de ação perante o poder judiciário caracteriza a sua discordância em submeter-se ao juízo arbitral, não podendo prevalecer a cláusula que impõe a sua utilização. (REsp 1785783/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 07/11/2019).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029061-38.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE PAULO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 101.778.358-69 (APELANTE), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (APELADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020